Tribunal: TJMMG
Processo: 2000181-43.2023.9.13.0000
Classe: Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Processo n. 2000181-43.2023.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000119-96.2020.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 06/11/2024 Publicação: 13/11/2024 Decisão: majoritária EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA O OFICIALATO – MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO ÓRGÃO PLENO DO TRIBUNAL EM SEDE DE EMBARGOS – TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO – OITIVA DE TESTEMUNHAS QUE SUSTENTAM A CONVENIÊNCIA DE MANUTENÇÃO DO REPRESENTADO NAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Daniel Pereira de Rezende, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em julgar improcedente a presente representação, para manter o representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Vencidos os desembargadores Fernando Armando Ribeiro e Osmar Duarte Marcelino. RELATÓRIO Cuida-se de representação promovida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face de Daniel Pereira de Rezende, visando à decretação da incompatibilidade para o oficialato e a sua consequente exclusão da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, com fundamento no art. 99 do Código Penal Militar, nos seguintes termos: O representado, denunciado perante o juízo da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual pela prática do crime de peculato, após regularmente processado nos autos nº 2000119-96.2020.9.13.0003 veio a ser condenado, em 1ª instância, à pena de dois (02) anos de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 303, caput, combinado com os artigos 35 e 73, todos do Código Penal Militar, sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos, conforme a r. sentença proferida em 08/11/2022. Diante do provimento da apelação ministerial, a condenação foi alterada em 2ª instância para se afastar a minorante do artigo 35 do Código Penal Militar e decotar o benefício da suspensão condicional da pena, ficando TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 definida a pena total em três (03) anos de reclusão, em regime aberto, conforme o v. acórdão datado de 30/05/2023. Conforme apurado, no dia 30/07/2019, durante o cumprimento de um Mandado de Busca e Apreensão na residência do representado, situada na Rua dos Timbiras, nº 2163, apto. 804, em Belo Horizonte, foram encontrados diversos objetos de interesse, incluindo materiais bélicos pertencentes à carga da PMMG, indevidamente por ele apropriados, os quais se encontram discriminados no seguinte quadro ilustrativo: Como se não bastasse, por ocasião das buscas autorizadas pela Justiça nos armários utilizados pelo representado no Centro de Treinamento da Polícia Militar de Minas Gerais, em Belo Horizonte, diversas outras munições químicas também foram arrecadadas, além de cápsulas e munições de armas de fogo, inexistindo qualquer recibo que comprovasse eventual empréstimo desses materiais apreendidos em poder do representado, confirmando-se, assim, a apropriação por parte do Ten Daniel. Assim, além da condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos, a perda do posto e da patente se justifica no caso concreto pela gravidade, circunstâncias e repercussão dos crimes na sociedade local, que, sem dúvida, demonstram a incompatibilidade do representado para o oficialato e a inviabilidade de ser mantido o seu posto de Oficial da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a decretação da incompatibilidade do 1º Ten PM DANIEL PEREIRA DE REZENDE para o oficialato e a sua consequente exclusão da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 99 do Código Penal Militar. A presente representação (Evento 1, INIC1) foi instruída com cópias da denúncia (OUT2), da sentença condenatória (OUT3) e do acórdão da apelação criminal (OUT4). Em decisão constante do Evento 8 dos autos, foi determinado o sobrestamento do feito, nos termos do art. 204, §1º, do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça Militar, uma vez que a decisão condenatória que deu origem à presente representação não havia transitado em julgado, conforme certificado pela Secretaria Judiciária deste Tribunal (Evento 6). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Certificado o trânsito em julgado da sentença condenatória (Evento 14, CERT3) e em cumprimento ao despacho constante do Evento 16, foram anexados aos autos o extrato dos registros funcionais do representado (Evento 20) e suas certidões de antecedentes criminais expedidas pela Justiça Militar (Evento 18) e pela Justiça comum (Evento 22). Citado, o representado apresentou defesa escrita (Evento 32). Em sede preliminar, o representado suscitou, como matéria de defesa, exceção de coisa julgada, por força do julgamento dos embargos opostos no processo de Conselho de Justificação n. 2000089-65.2023.9.13.0000, o que não foi acolhido por este relator em decisão constante do Evento 34. Na mesma decisão, este relator indeferiu, por ausência de amparo legal, o pedido formulado pelo representado de designação de audiência com a participação de todos os desembargadores deste eg. Tribunal para depoimento pessoal do representado e oitiva de testemunhas. Foi deferida, porém, a oitiva das testemunhas arroladas, bem como o depoimento pessoal do representado. Intimada, a Procuradoria de Justiça com atuação neste Tribunal se manifestou pela impertinência da produção de prova oral em processos de perda de graduação e não apresentou rol de testemunhas (Evento 38). Em audiência (Evento 70), foram inquiridas as testemunhas Ten Cel PM Fernanda Abreu Fernandes e Cap PM Rafael Neves de Andrade, arroladas pela defesa, bem como foi ouvido o representado. Em nova audiência (Evento 73), foram inquiridas as testemunhas Ten Cel PM Leonardo Santos da Silva e Major PM Michelle Hoskem do Nascimento Von Dollinger. Aberta vista às partes para requererem diligências, nada foi por elas requerido (Eventos 82 e 84). Aberta vista às partes para alegações escritas, o Ministério Público deixou de apresentá-las e a defesa do representado as apresentou no Evento 92. Os autos foram revistos, na forma regimental (Evento 97). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que a presente representação deve ser julgada improcedente, a fim de manter-se o representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG). Conforme se infere da inicial da representação, constitui objeto da presente ação a declaração de incompatibilidade do representado para o oficialato e a sua consequente exclusão da PMMG, em razão de ter sido ele condenado a uma pena de 03 (três) anos de reclusão como incurso nas sanções do artigo 303, caput, do Código Penal Militar (CPM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Contudo este egrégio Tribunal de Justiça Militar, no julgamento dos embargos (Processo n. 2000025-21.2024.9.13.0000), deu provimento ao recurso, para manter o embargante, ora representado, nas fileiras da Corporação, em avaliação dos mesmos fatos que amparam o pedido de declaração de indignidade para com o oficialato, tendo o r. acórdão já transitado em julgado (Evento 39 dos referidos autos). Assim, entendo que o objeto da presente ação já foi devidamente apreciado nos autos dos aludidos embargos, cuja decisão reconheceu, repise-se, que o representado deve permanecer nas fileiras da PMMG. Considero, portanto, que a pretensão da parte autora já recebeu pronunciamento judicial do órgão Pleno deste eg. Tribunal de Justiça Militar em momento oportuno, não cabendo a reapreciação da matéria suscitada na presente representação. Em reforço a posição já tomada por este e. Tribunal, foram ouvidas diversas testemunhas que sustentam a conveniência de manter-se o representado nas fileiras da instituição militar. Por tais razões, julgo improcedente a presente representação, para manter o representado nas fileiras da PMMG. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente relator e julgo improcedente a representação, mantendo o representado nos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO Exmos. Srs. desembargadores, Com a devida vênia ao entendimento apresentado pelo nobre relator, ouso dele discordar, por compreender que a presente representação deve ser julgada procedente. De início, saliento que a preliminar de exceção de coisa julgada, suscitada pela defesa do representado, deve ser submetida à apreciação do órgão Pleno deste Tribunal. Sobre a questão, a defesa alega que este órgão colegiado teria analisado os mesmos fatos constantes na sentença condenatória quando do julgamento dos Embargos opostos no processo de Conselho de Justificação n. 2000089-65.2023.9.13.0000, momento em que, por maioria de votos, foi decidido que o representado, 1º Ten PM Daniel Pereira de Rezende, deveria permanecer nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Em que pesem as alegações da defesa, julgo que a preliminar não merece prosperar. Isso porque a representação para declaração de indignidade/incompatibilidade para o oficialato é um processo autônomo e específico, de natureza criminal, uma vez que decorre de sentença condenatória transitada em julgado. Já o Conselho de Justificação é um procedimento de natureza administrativa, decorrente de Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) realizado no âmbito da PMMG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Como se sabe, as esferas criminal e administrativa são autônomas e independentes entre si, de modo que as decisões proferidas em uma seara não vinculam a outra, razão pela qual não há que se falar em coisa julgada no presente caso. Por tais fundamentos, rejeito a preliminar suscitada pela defesa. Quanto ao mérito, observo que o representado foi condenado pela prática do delito de peculato, previsto no art. 303, caput, do Código Penal Militar (CPM), à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto (Evento 1 – OUT4). Em razão da referida condenação a pena superior a 2 (dois) anos, o representante do Ministério Público ofereceu representação, com objetivo de decretar a incompatibilidade do representado com o oficialato, com esteio nos argumentos de que a gravidade do caso concreto, as circunstâncias e a repercussão do crime na sociedade local justificariam a sua exclusão das fileiras da PMMG (Evento 1 – INIC1). A despeito do entendimento apresentado pelo relator, compreendo que a gravidade concreta do delito perpetrado pelo representado ofende profundamente a honra e a credibilidade da Instituição Militar, o que torna incompatível a sua permanência nos quadros da Corporação. Extrai-se dos autos que, no dia 30/07/2019, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência do representado, situada na Rua dos Timbiras, n. 2163, apto. 804, em Belo Horizonte/MG, foram encontrados diversos objetos de interesse, incluindo materiais bélicos pertencentes à carga da PMMG, os quais foram indevidamente apropriados por ele. Na residência do representado, foram apreendidos os seguintes bens: 01 cartucho calibre 38; 466 estojos de munição tipo treino, calibre 38; 63 estojos de munição calibre 38; 35 munições intactas calibre 9mm; 05 estojos de munição calibre 40; 10 munições de manejo calibre 40; 09 munições intactas calibre 5.56; 14 munições de manejo calibre 5.56; 01 estojo de munição calibre 5.56; 01 munição de festim calibre 5.56; 03 munições de festim calibre 7.62; 04 munições de festim calibre 22; 05 munições calibre 357 magnum; 05 projéteis de munição; 03 balins; 02 granadas condor modelo GL 300; 01 granada condor modelo GL 203; 01 projetil de luz e som por retardo; 01 cápsula de projétil de luz e som por retardo; 02 projéteis de borracha monoimpact calibre 12; 01 spray de pimenta GL 108; 01 spray de pimenta GL 109, 02 balaclavas de cor preta e um tablet Samsung. Como se não bastasse, em buscas realizadas nos armários utilizados pelo representado no Centro de Treinamento da PMMG, em Belo Horizonte/MG, foram localizadas outras diversas munições químicas, além de cápsulas e munições de armas de fogo, inexistindo qualquer recibo que comprovasse eventual empréstimo desses materiais apreendidos em poder do representado, restando caracterizado o crime de peculato (Evento 1 – OUT2). Observa-se que a conduta do representado não se harmoniza com os princípios éticos da Corporação Militar previstos no Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), tendo ele apresentado comportamento avesso à moralidade e à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 probidade, ao se valer do cargo público para apropriar-se de munições de armas de fogo e munições químicas pertencentes à carga da PMMG. Verifica-se que o representado, aproveitando-se do fato de que ministrava curso de tiro, apropriou-se, como se de sua propriedade fosse, de vasto material bélico pertencente à PMMG, material esse que a Instituição desconhecia que estava na sua posse. No meu entender, o representado ofendeu frontalmente a honestidade, o pundonor e a credibilidade da Instituição Castrense, na medida em que agiu em detrimento dela e da própria sociedade, mostrando-se, portanto, necessária a decretação da perda de seu posto e de sua patente, como forma de desestimular novos comportamentos desviados, bem como de recuperar o sentimento de respeito e de credibilidade nas instituições públicas. Desse modo, entendo que o ato ilícito praticado pelo representado comprometeu gravemente o decoro da classe e a confiabilidade que a população deposita na Instituição Militar, uma vez que vilipendiou os preceitos éticos militares, o que torna insustentável sua permanência nos quadros da Corporação. Diante do exposto, renovando vênia ao eminente relator, rejeito a preliminar suscitada pela defesa e, no mérito, julgo procedente a presente representação, para decretar a incompatibilidade do 1º Ten PM Daniel Pereira de Rezende com o oficialato, com a consequente perda de seu posto e de sua patente, determinando sua exclusão das fileiras da PMMG. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, julgando improcedente a representação ministerial. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, VENCIDO Eminentes desembargadores, após ouvir o brilhante voto do eminente relator, dele ouso divergir, com a devida vênia. Inicialmente, cumpre destacar que a decisão havida no processo citado pelo eminente desembargador relator, Processo n. 2000025-21.2024.9.13.0000, refere-se à decisão adotada pelo Tribunal Pleno em embargos em ação originária, que tem como origem o processo de Conselho de Justificação, ou seja, processo administrativo-disciplinar de natureza cível. Agora, a questão é outra. A decisão que houve em matéria cível-administrativa não obsta o julgamento do mérito da presente representação, pois nesta ação decidimos sobre a aplicação da pena acessória, prevista no art. 99 do Código Penal Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Em verdade, não há possibilidade de negar a análise da sanção de natureza penal, que por determinação constitucional passou a ser decidida em processo de competência originária do Tribunal de Justiça Militar (art. 125, § 4º, da Constituição da República de 1988), apenas porque a administração militar já procedeu à demissão administrativa do militar. Nesse sentido, é sempre bom lembrar a magnífica lição do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha em seu voto na Representação para Declaração de Indignidade n. 0800083-69.2017.9.13.0000, para quem: “O presente processo visa à aplicação de uma pena criminal. E como tal, somente em caso de extinção da punibilidade se deve deixar de aplicar a pena devida”. Então, não temos obstáculos à perfeita consecução de uma decisão acerca da procedência ou não desta ação de natureza penal, muito menos por causa de uma decisão em feito de natureza cível-administrativa, dada a diversidade das penas. Quanto ao mérito propriamente dito, acompanho razões e voto do eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro, que inaugurou a divergência. Rememoro, apenas, que o representado sofreu uma reprimenda de 3 (três) anos de reclusão, por crime extremamente grave, cuja verdade jurídica está sedimentada. Ante o exposto, entendo que o crime praticado, e suas circunstâncias, tornaram o representado indigno do oficialato e incompatível com ele, razão pela qual acompanho razões e voto do eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro, e julgo procedente a presente representação, para determinar a exclusão do representado dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para julgar improcedente a representação e manter o oficial nas fileiras da Corporação. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de novembro de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator